Tribunal: TJMT
Processo: 0010386-76.2014.8.11.0015
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010386-76.2014.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CLAUDEMIR OLIVEIRA DA COSTA - CPF: 976.177.921-15 (APELANTE), FERNANDO MASCARELLO - CPF: 027.221.699-24 (ADVOGADO), FELIPE MATHEUS DE FRANCA GUERRA - CPF: 927.908.281-72 (ADVOGADO), XENIA MICHELE ARTMANN GUERRA - CPF: 011.501.261-32 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (APELADO), JULIO CESAR GOULART LANES - CPF: 732.628.030-49 (ADVOGADO), ANDREZA FERNANDES SILVA - CPF: 032.449.336-37 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), PAULO VINICIO PORTO DE AQUINO - CPF: 898.494.341-04 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO INDENIZATÓRIA – VIAGEM INTERNACIONAL – PASSAPORTE INVÁLIDO – DESCUMPRIMENTO DE DEVER DE INFORMAÇÃO PELA AGÊNCIA DE VIAGENS – INOCORRÊNCIA – COBRANÇA DE NOVA PASSAGEM DE VOLTA – COMPROVAÇÃO DE QUE A PRIMEIRA PASSAGEM AINDA ESTAVA VÁLIDA – RESSARCIMENTO DEVIDO – DANO MORAL – NÃO OCORRÊNCIA – MERO DESFALQUE PATRIMONIAL - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO AUTORAL PARCIALMENTE PROVIDO

1. É do turista internacional o ônus de conferir as exigências do país de destino em relação à validade do passaporte, especialmente quando a agência de viagens consigna essa advertência em documento fornecido no momento da contratação.

2. Não há abusividade na recusa de remarcação da passagem de ida, quando pleiteada após a previsão de embarque, em inobservância à cláusula que exigia que a solicitação fosse realizada com antecedência de um dia.

3. Simples cobrança em duplicidade, sem repercussão em direito da personalidade, não caracteriza dano moral.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
CLAUDEMIR OLIVEIRA DA COSTA
, contra a sentença que, nos autos da ação indenizatória em epígrafe, proposta em face da
CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S/A
, julgou improcedentes os pedidos iniciais, fixando os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, com a ressalva do art. 98, §3º do CPC.

O apelante reafirma a ocorrência de falha na prestação do serviço, alegando que, além de não prestar informação adequada sobre as exigências do passaporte no momento da venda das passagens internacionais, a ré deixou de remarcar o bilhete de ida e o compeliu a adquirir uma nova passagem de volta, embora o bilhete anterior, como se descobriu posteriormente, ainda estivesse válido. Pugna pelo deferimento de indenização por danos morais e materiais.

Contrarrazões no id. 133369366.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O autor narrou ter adquirido da ré passagens aéreas com destino a Madri -Espanha, fornecendo os documentos necessários. Contudo, três dias antes da viagem, a ré advertiu-lhe de que seu embarque poderia ser rejeitado, eis que o passaporte apresentado não era válido para viagens à Espanha, onde se exige que o documento tenha validade no mínimo até seis meses após a data prevista para o retorno do turista ao país de origem.

O autor relatou ter tentado realizar o embarque na data agendada, sendo impedido por uma funcionária da companhia aérea responsável, que confirmou a invalidade do passaporte. Em seguida, o autor retornou à sede da ré e solicitou a remarcação das passagens de ida e volta, o que foi rejeitado, ao argumento de que o retorno também foi cancelado devido ao não embarque.

Diante disso, o autor adquiriu novas passagens de ida e volta para realizar a viagem programada. Entretanto, descobriu posteriormente que, ao contrário do que alegou a ré, o primeiro bilhete de retorno não havia sido cancelado.

Afirmando que a ré não cumpriu seu dever de informação sobre os requisitos de validade do passaporte, negou indevidamente a remarcação da viagem de ida e cobrou em duplicidade o bilhete de retorno, o autor pleiteou a condenação da agência de viagens ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

A sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos termos relatados.

As teses de descumprimento do dever de informação e de ilicitude da recusa de remarcação da passagem de ida não merecem acolhimento.

O dever de informação foi suficientemente cumprido pela ré ao fornecer a “Declaração de Porte de Documentos” contida no id. 133369359 – 37, na qual advertiu-se acerca da exigência de passaporte válido em conformidade com o país visitado, bem ainda que a falta de qualquer documento obrigatório seria de responsabilidade exclusiva do passageiro, que nada poderia reclamar da agência de viagens.

Incumbe ao turista, e não à agência de viagens, verificar as exigências do país que pretende visitar. E, como bem pontuado pelo sentenciante, tais informações poderiam ser facilmente localizadas pelo passageiro mediante simples consulta pela internet.

Assim, a sentença é irretocável ao reconhecer que a perda do primeiro voo decorreu da desídia do próprio autor, que deixou de certificar-se a respeito da validade de seu passaporte para viagens à Espanha.

A propósito:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE AÉREO - RELAÇÃO DE CONSUMO - VIAGEM INTERNACIONAL - EMBARQUE AUTORIZADO PARA O TRAJETO BRASIL/EUA, dado o acordo entre os países que estende automaticamente a validade do passaporte para seis meses além da data de expiração do prazo de validade do passaporte - IMPEDIMENTO DE EMBARQUE NOS EUA PARA O ÚLTIMO TRECHO DA VIAGEM COM DESTINO A FRANÇA – artigo 11, Lei n. 6815/80 - PASSAPORTE COM VALIDADE INFERIOR A 3 MESES após data da partida do território dos países da União Européia (Tratado de Schengen) - Regulamento n. 562/2006 - CONDIÇÕES DE ENTRADA EM PAÍSES EUROPEUS DISPONIBILIZADO NO SITE DE COMPRAS DA RECORRIDA - cumprimento do dever de informação pelo transportador aéreo - conhecimento disponibilizado ao passageiro -
RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO PASSAGEIRO EM PROVIDENCIAR OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA ENTRADA EM OUTROS PAÍSES - culpa exclusiva da recorrente pelos prejuízos materiais suportados - exclusão de responsabilidade da recorrida
- DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA DE INPROCEDÊNCIA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS NOS TERMOS DO ARTIGO 46 DA LEI N. 9.099/95 - RECURSO IMPROVIDO.”

(TJ-SP - RI: 10093105820158260011 SP 1009310-58.2015.8.26.0011, Relator: Renata Martins de Carvalho, Data de Julgamento: 04/05/2016, 2ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 09/05/2016)

Nessa ordem de ideias, também não se verifica qualquer abusividade no que atine à negativa de remarcação da passagem de ida.

O próprio autor afirmou ter sido advertido a respeito da invalidade do passaporte três dias antes da viagem. Ainda assim, assumiu o risco de tentar o embarque na data prevista, o que foi negado pela companhia aérea.

Assim, a inobservância da cláusula contratual que dispunha que eventual alteração deveria ser solicitada com antecedência de pelo menos 1 dia da data da viagem (id. 133369359 – 33) legitima a recusa de remarcação por parte da ré.

Entretanto, o recurso merece provimento em relação à cobrança em duplicidade da passagem do trecho de volta.

Além da ausência de impugnação específica em contestação, que faz presumir-se a veracidade da tese autoral, em conformidade com o art. 341 do CPC, o documento apresentado no id. 133369359 – 58 comprova que a primeira passagem de volta ainda era válida.

Logo, é devida a condenação da ré ao ressarcimento do valor pago pela segunda passagem de volta.

Essa circunstância, todavia, não autoriza a indenização por danos morais.

A cobrança de passagem em duplicidade caracteriza simples desfalque de ordem material, que não repercute significativamente na esfera personalíssima da pretensa vítima, para efeito de dano moral indenizável.

A jurisprudência desta Câmara é tranquila nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO CUMULADA COM DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – VALOR CREDITADO EM CONTA VIA TED – CONSUMIDOR QUE, ACREDITANDO ESTAR CONTRATANDO MÚTUO CONSIGNADO, ADERIU A NEGÓCIO JURÍDICO DIVERSO – SAQUE DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO – VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – ILEGALIDADE CONSTATADA – CONTRATO REVISADO – MODIFICAÇÃO PARA OPERAÇÃO NA MODALIDADE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – VIABILIDADE – MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA – RESTITUIÇÃO SIMPLES DO VALOR PAGO A MAIOR – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERA COBRANÇA INDEVIDA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]
3. Mera cobrança indevida, sem qualquer repercussão na esfera personalíssima da pretensa vítima, não caracteriza dano moral indenizável.

(N.U 1001608-41.2021.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 28/07/2022)

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a ré ao ressarcimento do valor pago pela segunda passagem de volta, atualizado pelo INPC a partir do dispêndio e acrescido de juros de 1% ao mês desde a citação.

Considerando que a ré decaiu em fração mínima, mantenho os honorários sucumbenciais na forma estabelecida na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2022